Tribunal: TJDFT
Processo: 0748166-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0748166-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONAS FERNANDES NONATO DA CUNHA PACIENTE: JOAO MARCELO PEREIRA FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E S P A C H O Na petição sob o ID 78481116, o impetrante informa não ter havido o cumprimento integral da decisão liminar (ID 780147184), uma vez que persiste “o regime anterior, sem a devida readequação, estando a análise do pedido de progressão de regime aguardando expedição de certidão carcerária, contudo, tal pedido sequer foi feito ao CPP de Luziânia, local onde o reeducando está preso.” Aduz, ademais, “que o relatório de execução da pena atualmente constante nos autos foi elaborado com base em dados incorretos, utilizando pena equivocada, o que impacta diretamente o executado.” Pede, assim, que seja novamente oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais para que: (i) o paciente seja colocado em semiliberdade; (ii) seja imediatamente requisitada, ao Centro de Prisão Provisória de Luziânia–GO, a certidão carcerária do interno; e (iii) seja determinada a retificação do Relatório da Situação Processual Executória do reeducando, a fim de que conste a correta pena unificada. Em consulta aos autos da execução penal – SEEU 0412033-03.2024.8.07.0015, denota-se que, embora a autoridade impetrada tenha promovido a unificação das penas impostas ao reeducando, a decisão não foi integralmente cumprida, nos termos do que expôs o impetrante na petição em referência. Diante disso, oficie-se, COM URGÊNCIA, ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais para que adote as providências necessárias ao integral cumprimento da decisão proferida no bojo desta impetração, ao ID 78014184. Após, encaminhem-se novamente os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora